Tribunal: TJES
Processo: 0000892-90.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
PETIÇÃO
–
RECEBIMENTO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS
–
PENSÃO POR MORTE
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
–
ACÓRDÃO ANULADO
–
REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 2ª REGIÃO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Arguição de incompetência recebida como embargos de declaração, pois, embora a peça não tenha sido intitulada de tal modo, o intuito do recorrente é obter o reconhecimento de que houve erro de fato, atribuindo-se efeitos infringentes. Além disso, o pedido foi apresentado dentro do prazo para interposição de embargos de declaração, o que corrobora a possibilidade de recebimento como tal, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A competência para apreciar e julgar demandas relacionadas ao benefício previdenciário de pensão por morte, propostas em face do INSS, é da Justiça Federal.

3
.

Em sendo assim, muito embora a ação tenha tramitado, em primeiro grau de jurisdição, em vara da Justiça Estadual, tal situação somente se deu em função da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Como cediço, os recursos oriundos das demandas que tramitaram em unidade judiciária integrante da Justiça Estadual, em competência delegada, devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente

4.
Diante disso, imperiosa a anulação do acórdão impugnado, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000892-90.2018.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARILZA ROSA CABANEZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PETIÇÃO
–
RECEBIMENTO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS
–
PENSÃO POR MORTE
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
–
ACÓRDÃO ANULADO
–
REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 2ª REGIÃO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Arguição de incompetência recebida como embargos de declaração, pois, embora a peça não tenha sido intitulada de tal modo, o intuito do recorrente é obter o reconhecimento de que houve erro de fato, atribuindo-se efeitos infringentes. Além disso, o pedido foi apresentado dentro do prazo para interposição de embargos de declaração, o que corrobora a possibilidade de recebimento como tal, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A competência para apreciar e julgar demandas relacionadas ao benefício previdenciário de pensão por morte, propostas em face do INSS, é da Justiça Federal.

3
.

Em sendo assim, muito embora a ação tenha tramitado, em primeiro grau de jurisdição, em vara da Justiça Estadual, tal situação somente se deu em função da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal. Como cediço, os recursos oriundos das demandas que tramitaram em unidade judiciária integrante da Justiça Estadual, em competência delegada, devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente.

4.
Diante disso, imperiosa a anulação do acórdão impugnado, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de petição, recebida como embargos de declaração, em que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
argui a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal para a apreciação do recurso de apelação de fls. 65/67, requerendo a cassação do acórdão de evento ID. n.º 6709112 e envio dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Em manifestação (ID. 6957962), a recorrida pugna pelo indeferimento do pedido.

Inicialmente, esclareço que a presente arguição de incompetência foi recebida como embargos de declaração, pois, embora a peça não tenha sido intitulada de tal modo, o intuito do recorrente é obter o reconhecimento de que houve erro de fato, atribuindo-se efeitos infringentes. Além disso, o pedido foi apresentado dentro do prazo para interposição de embargos de declaração.

Apenas para corroborar, destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a recepção de petição como embargos de declaração, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AÇÃO REGRESSIVA E DE REPARAÇÃO DE DANOS ONDE A MUNICIPALIDADE FOI CONDENADA A PAGAR A TERCEIRO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O SERVIDOR PÚBLICO QUE CONDUZIA O VEÍCULO. MUNICÍPIO ALEGA QUE A CAUSA DO ACIDENTE FOI A DESATENÇÃO DO MOTORISTA E APONTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 DO CÓDIGO CIVIL E 169 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. AINDA QUE SUPERADO ESSE ÓBICE, NÃO HÁ COMO INVERTER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO POIS DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E A ELE NEGAR PROVIMENTO.
1. Em homenagem ao princípio da instrumentalidade e da fungibilidade recursal, é possível receber petição como Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo em vista possuírem a mesma finalidade - correção de erro material (Precedentes: Pet no MS 17.096/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 5.6.2012; e Pet no MS 16.126/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.3.2011).
[...] (PET no AgRg no AREsp n. 121.521/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 26/11/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I - Observados o prazo legal e o conteúdo veiculado, é possível o recebimento de petição como Embargos Declaratórios, em homenagem à fungibilidade recursal e ao princípio da instrumentalidade das formas
. Precedentes. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo quê ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. II - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 342.745/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 5/6/2015.)

Em relação ao mérito da arguição, assiste razão à autarquia recorrente.

Com efeito, na linha de reiterados julgados do STJ, a competência para apreciar e julgar demandas relacionadas ao benefício previdenciário de pensão por morte, propostas em face do INSS, é da Justiça Federal. A propósito, confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA EM QUE O SEGURADO FALECEU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Ressalvado o disposto no art. 109, § 3º, da CF/88, as ações que envolvam concessão e revisão de pensão por morte, independentemente da circunstância em que o segurado faleceu, devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal.
(CC n. 191.199/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Em sendo assim, muito embora a ação tenha tramitado, em primeiro grau de jurisdição, em vara da Justiça Estadual, tal situação somente se deu em função da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal.

E, como cediço, os recursos oriundos das demandas que tramitaram em unidade judiciária integrante da Justiça Estadual, em competência delegada, devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA RECURSAL
. PRAZO PROCESSUAL.
1. Tendo sido a ação julgada com competência federal delegada, o recurso contra ela interposto deve ser endereçado ao Tribunal Regional Federal competente, observando-se, quando da análise da tempestividade recursal, os prazos por este estabelecidos
. Precedentes. 2. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.500.235/RS, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 26/2/2016.)

Por todo o exposto, recebo a presente arguição de incompetência como embargos de declaração,
dando-lhe provimento
, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de evento ID. n.º 6709112, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para anular o acórdão de evento ID. n.º 6709112, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.